Tribunal: STF
Processo: HC 96655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
   PRAZO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR PARA A
   PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NOVO TÍTULO
   DA PRISÃO: PREJUÍZO DA PRESENTE AÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      A superveniência da sentença condenatória, que
   constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso
   de prazo da prisão e ausência de fundamentação cautelar válida
   para a prisão preventiva.
2.      Habeas corpus denegado.